Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-17.2020.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000519-17.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN ELIAS GONCALVES - CPF: 067.682.991-07 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (ASSISTENTE), SANDRA XAVIER RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ELIAS GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMESTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
DO CRIME
DE AMEAÇA AO DELITO DE LESÃO CORPORAL –
INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não merece acolhimento a tese de aplicação do princípio da consunção uma vez que as condutas de lesão corporal e ameaça, apesar de praticadas no mesmo cenário, foram independentes e autônomas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000519-17.2020.8.11.0020

APELANTE: RENAN ELIAS GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos n. 1000519-17.2020.8.11.0020, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Renan Elias Gonçalves
à pena de 03 (três) meses de detenção em razão da prática do delito de lesão corporal (art. 129, § 9º do CP) e à pena de 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do CP), na forma do art. 69 do CP (concurso material), totalizando a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto (art. 33, § 2º, ‘c’ do CP) (id.119446351).

Colhe-se da exordial acusatória que:

“(...) No dia 22 de maio de 2020, por volta das 11h30min, na Rua Dom Aquino Correia, nº 905, Bairro Atlântico, em Alto Araguaia/MT, o denunciado Renan Elias Gonçalves, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito das relações domésticas,
ofendeu a integridade física de sua companheira, Sandra Xavier Rodrigues da Silva (Fato I)
, de acordo com Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 21/22), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 30/31), bem como por meio das declarações exaradas pelo Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

Na mesma data, hora e local retromencionados, o denunciando Renan Elias Gonçalves, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito das relações domésticas,
ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira, Sandra Xavier Rodrigues da Silva (Fato II)
, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 21/22), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Sandra
e
Renan
conviviam maritalmente por aproximadamente 03 (três) meses.

FATO 1

No dia dos fatos,
Sandra
estava sozinha em sua residência quando um amigo do denunciado chegou e lhe entregou a quantia de R$ 100,00 (cem reais), referente ao pagamento de um empréstimo contraído por ele com
Renan.

Acontece que, ao chegar em casa o denunciado questionou

vítima sobre a origem do dinheiro e ao ouvir a explicação se exaltou, dizendo à
Sandra
que ela havia auferido o valor “fazendo programa”. Ato contínuo, o denunciando agrediu a vítima com socos na cabeça, chutes no corpo, e, não satisfeito, se muniu de uma faca, com a qual cortou os dedos de Sandra no momento da briga.

Logo, a vítima tentou fugir do local para procurar socorro, todavia, o acusado lhe agarrou e desferiu uma mordida em seu rosto.

FATO II

Não satisfeito em lesionar a vítima, o denunciando ainda a ameaçou, dizendo que compraria “um oitão” para matá-la, “nem que puxasse uma cadeia depois”. Disse ainda: “eu vou passar o cerol e cortar seu pescoço”.

Em virtude de tal discussão, uma pessoa anônima tomou a iniciativa de acionar a equipe da Polícia Militar, a qual empreendeu diligência até o local dos fatos e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, encaminhando-o para a Delegacia de Polícia Civil. (...)”
(sic do id.119446282).

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2020 (id. 119446292).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação representado por advogado constituído (id. 119446308).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 24 de setembro de 2020, procedida a oitiva da vítima Sandra Xavier Rodrigues da Silva, das testemunhas PM Jones Gonçalves Ferreira e PM Marcos Fernando Oliveira Ataídes, bem como o interrogatório do apelante (id. 119446338).

Na sentença, em 14 de outubro de 2020, a magistrada
a quo,
Dra. Marina Carlos França determinou a expedição de alvará de soltura, fixando o regime aberto para início do cumprimento da pena, (id. 119446358).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação pleiteando a parcial reforma do édito condenatório para absorção do delito de ameaça pelo delito de lesão corporal, requerendo assim a absolvição do apelante no ponto, com fulcro no art. 386, III do CPP (id. 119446381 – pág. 4).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa (id.119446385).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença condenatória (id.120252985
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ELIAS GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Renan Elias Gonçalves.

Não obstante a defesa sustente a absorção do delito de ameaça pelo delito de lesão corporal, ao argumento de que:

“(...) Embora tutelem os crimes de lesão corporal e ameaça bens jurídicos distintos, as condutas imputadas ao apelante foram praticadas concomitantemente, no mesmo contexto fático, e sem qualquer independência entre elas, constituindo a prática do crime de ameaça um elemento acidental quanto ao crime de lesão corporal.

5. com efeito, a vítima consignou que proferida a ameaça durante o entrevo que culminou com a agressão física. Sendo assim, cabível falar que a intenção de lesionar a ofendida consistia na verdadeira finalidade do agente, absorvendo, dessa forma, a ameaça, até porque esta deixou de representar promessa de mal futuro, concretizando-se com a violência (...)”
(sic do id. 119446381 – pág. 3).

Pois bem. Da análise do conjunto probatório não se verifica nexo de subordinação entre a ameaça e a lesão corporal sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos.

Para a aplicação do princípio da consunção, as condutas menores devem estar intimamente interligadas ao delito mais grave, devendo seu emprego ser analisado em acordo com o caso concreto.

Neste prisma, em sede de inquérito policial, verifica-se que o próprio apelante narrou que:

“(...) não tem advogado, deseja que sua prisão seja informada à Defensoria; QUE, tem sua mãe na cidade, mas não pretende informa-la de sua prisão; QUE, é desta cidade de Alto Araguaia, não trabalha, “minha mãe que me ajuda lá em casa lá, até agora tô desempregado”, costuma prestar serviços de servente em em fazendas; QUE, conhece a vítima há mais de ano, conheceu na cidade de Rondonópolis. Em janeiro do corrente ano começou um relacionamento com e há três meses passaram a morar juntos, ela está grávida; QUE, o negócio foi o seguinte: “eu tava devendo uma dívida ai pro comando vermelho, sai desesperado para pedir dinheiro emprestado à minha mãe e quando eu cheguei e, casa a muie tava com duzentos reais, aí eu fui tomar um banho e ela veio me desacreditando, ai eu meti o pau nela de murro”; QUE, o fato ocorreu por volta das 11h30, “eu cheguei lá em casa e fiquei assuntando, a muie com duzentos reais moço, ela fez programa certeza, esse povo do Osório é tudo safado”; QUE, conta que quando estava no banho a vítima insistia em dizer “que não tinha dado pra ninguém” em dado momento ela pegou uma faca e tentou agredir o interrogando, que revidou dando socos na cara da vítima; QUE, afirma que “se eu sair daqui vou meter bala nela, muie safada moço”; QUE, perguntado quantos socos efetuou contra a vítima, responde “não senhor, não lembro moço, eu dei uns murrão nela e ela começou chorar’. Diz que depois que saiu estava saindo para a casa de sua mãe ela não quis deixar o interrogando sair, dizendo que ia chamar a polícia; QUE, então o interrogando, como estava bêbado, ficou sentado e foi detido pela polícia; QUE, perguntado se foi ferido com a ação da vítima, usando a faca, afirma que tem um pequeno corte no braço direito (...)”
(sic do id. 119446283 – pág. 12).

In casu
, inadmissível considerar a aplicação do referido princípio, uma vez que os fatos que constituem os crimes de lesão corporal e ameaça, ocorreram em momentos distintos, separando-se facilmente os dois momentos concernentes a cada delito, como bem descreve a narrativa da vítima perante a Autoridade Policial e conforme se depreende dos testemunhos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

Em juízo o PM Jones Gonçalves Ferreira pormenorizou que foram acionados via Ciosp e ao se deslocarem até a residência da vítima, se depararam com Renan no corredor da residência e a vítima sentada próxima à área externa.

Narrou que próximo ao apelante foi encontrado uma faca que apresentava manchas de sangue. A vítima contou à guarnição policial que tinham discutido e o apelante cortou seu dedo, pois ele acreditava que ela o teria traído, pois um rapaz que devia um valor ao apelante foi até a residência pagar a dívida, todavia a vítima estava com mais dinheiro, sendo que o apelante teria acreditado que a vítima tinha feito “programa”.

O agente público detalhou ainda que quando se deslocavam para a delegacia, na viatura o acusado ameaçou Sandra, gritando que ia “passar o cerol”, “matar ela e a família dela”, “que ela não prestava”.

Já no prédio da unidade policial durante todo o tempo da confecção do boletim de ocorrência o apelante falava que ia “matar ela”, “passar a faca no pescoço dela”, “que não é coisa que se faz com malandro”.

Descreveu que
na confecção do boletim de ocorrência o apelante afirmou que fez a pichação no cemitério com a sigla do comando vermelho e as demais registradas na cidade de cor vermelha foi ele também, ainda, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de drogas, estava visivelmente embriagado. (Relatório de mídia audiovisual id. 119446340).

Por sua vez, o PM Marcos Fernando Oliveira Ataídes, relatou que ao se deslocar até a residência verificou que a vítima estava com vários hematomas na cabeça e o apelante estava sentado ao lado, ainda tinha uma faca do lado do apelante. Levaram a vítima para o hospital porque estava muito machucada.

Durante o deslocamento até a delegacia o apelante disse que iria “comprar uma faca para matar ela” e iria “arrancar a cabeça dela fora”, que a vítima estava perto, no banco da viatura. (Relatório de mídia audiovisual id. 119446341).

Desse modo, inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal) se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último.

Em caso semelhante, este e.
Tribunal decidiu:

“(...)Deveras, como evidenciado, os delitos foram perpetrados em contextos fáticos distintos (...) de modo que o crime de ameaça não constitui meio necessário e, tampouco, fase de preparação, para a prática do crime de lesão corporal, sendo certo, também, que as condutas foram resultados de desígnios autônomos, não havendo que se cogitar na absorção de um crime-meio pelo crime-fim’ (PGJ, parecer nº 002126-041/2019).

‘Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si”
(TJMT, AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098).” (N.U 0003047-05.2019.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)”

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022